Tribunal: TJBA
Processo: 8012411-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012411-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Embargos à execução fiscal.
IPTU
e taxa de limpeza pública. Nulidade da
CDA
não configurada. Legitimidade passiva do alienante. Responsabilidade solidária. Constitucionalidade da
TLP
. Súmulas vinculantes 19 e 29 do
STF
.
S
entença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública do exercício de 2004, referentes ao imóvel de inscrição n. 182457-0. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez. As certidões de dívida ativa indicam o marco inicial dos juros de mora, a metodologia de cálculo dos encargos e os respectivos fundamentos legais, atendendo plenamente aos requisitos formais exigidos. A ausência de menção a terceiro possuidor não configura vício, pois o banco era o proprietário registral à época do fato gerador e do lançamento. O fato gerador do IPTU ocorreu em 2004 e a transferência da propriedade foi registrada apenas em 2016. O art. 34 do CTN atribui a sujeição passiva ao proprietário do imóvel à época do fato gerador. A sub-rogação prevista no art. 130 do CTN tem caráter aditivo e solidário — responsabiliza o adquirente sem liberar o alienante. O art. 123 do CTN veda a oposição de convenções particulares à Fazenda Pública para modificar o sujeito passivo da obrigação tributária. A Taxa de Limpeza Pública do Município de Salvador tem como fato gerador a coleta, remoção, tratamento e destinação final do lixo domiciliar, serviço específico e divisível referível individualmente ao contribuinte. A sua constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE 601.719. Incidem as Súmulas Vinculantes 19 e 29 do STF.
H
onorários sucumbenciais
majorados (art. 85, §11, do CPC).
Recurso
improvido.